Tribunal: STF
Processo: RE 1446028
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO LIMITADO AO TETO PREVISTO NO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 14 DA EC 20/98 E ART. 5° DA EC 41/2003. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 564.354. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO AO TETO AO TEMPO DA SUA CONCESSÃO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de ação ajuizada para fins de readequação do valor do benefício previdenciário, eventualmente alcançado, à época de sua concessão, pelo teto previsto no regime geral da previdência, pretendendo-se a atualização dos salários de contribuição ao tempo da concessão do benefício para alçar-se aos novos tetos limitadores estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n°s 20/98 e 41/2003, preservando-se, dessa forma, o valor real, da renda mensal obtida a título de aposentadoria.



    2. Não há falar em caducidade, considerando que a presente ação não tem por objeto a revisão do cálculo da renda mensal inicial do benefício previdenciário, mas tão somente a readequação dos valores dela resultantes (RMI) aos novos tetos limitadores estabelecidos pelas Emendas Constitucionais ns. 20/98 e 41/2003.



    3. Em se tratando de benefícios de natureza previdenciária, a prescrição alcança as parcelas vencidas antes do quinquênio que precede ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85/STJ, bem como da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, não havendo discussão concernente a termo inicial de eventual ação civil pública, cuja possibilidade de interromper a prescrição, ou não, é matéria afetada pelo Superior Tribunal de Justiça ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1005).



    4. A Reforma da Previdência Social, levada a efeito pela Emenda Constitucional n. 20/98, modificou o teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social elevando-o ao patamar de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), conforme estabelecido em seu art. 14. Posteriormente, na segunda Reforma da Previdência Social, implementada pela Emenda Constitucional n. 41/2003, o referido teto sofreu nova majoração, para o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), nos termos do seu art. 50.



    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354 (relatora Ministra Carmem Lúcia -Julgado em 08/09/2010 - Dje de 14/02/2011), em repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5° da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.



    6. No caso em análise, o conjunto probatório demonstra que, à época da concessão do benefício previdenciário, não houve limitação do salário de benefício ao teto do RGPS então vigente, de tal modo que não se deve reconhecer o direito pleiteado pela parte autora, no que concerne à readequação da renda mensal do benefício, nos moldes estabelecidos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03.



    7. A sentença foi publicada na vigência do atual CPC (a partir de 18r03/2016, inclusive), devendo-se aplicar o disposto no art. 85, § 11, arbitrando-se honorários advocatícios recursais.



    8. Apelação da parte autora desprovida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente